Tribunal: TJSP
Processo: 2189836-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência contra decisão que deferiu em parte a concessão da tutela de urgência, excluindo da decisão os autores idosos, por conta da determinação de suspensão de todos os processos que versem acerca da questão do reajuste por faixa etária – Liminar deferida para estender os efeitos da tutela antecipada a mais dois autores – No entanto, deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência contra decisão que deferiu em parte a concessão da tutela de urgência, excluindo da decisão os autores idosos, por conta da determinação de suspensão de todos os processos que versem acerca da questão do reajuste por faixa etária – Liminar deferida para estender os efeitos da tutela antecipada a mais dois autores – No entanto, deve ser mantida a no que tange ao reajuste por faixa etária – Reajuste não vedado, pois, aparentemente, teria respaldo no art. 15, da Lei 9656/98 – Necessidade de cognição exauriente - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2189836-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FESTOARTE
INDUSTRIA E COMERCIO DE ADORNOS LTDA, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189836-94.2019.8.26.0000 -Voto no 9875
2
Agravo de Instrumento no 2189836-94.2019.8.26.0000
Agravante: Festoarte Industria e Comercio de Adornos Ltda
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Sinval Ribeiro de Souza
Voto no 9875
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER –
Insurgência contra decisão que deferiu em parte a concessão da
tutela de urgência, excluindo da decisão os autores idosos, por
conta da determinação de suspensão de todos os processos que
versem acerca da questão do reajuste por faixa etária – Liminar
deferida para estender os efeitos da tutela antecipada a mais dois
autores – No entanto, deve ser mantida a no que tange ao reajuste
por faixa etária – Reajuste não vedado, pois, aparentemente, teria
respaldo no art. 15, da Lei 9656/98 – Necessidade de cognição
exauriente - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar
interposto contra a decisão de fls. 291/292 dos autos principais, que, em
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com
pedido de obrigação de fazer, deferiu em parte a concessão de tutela de
urgência, excluindo da decisão os autores idosos, por conta da
determinação de suspensão de todos os processos que versem acerca da
questão do reajuste por faixa etária (Tema 11 IRDR – TJSP e Tema 1016 –
STJ).
Insurge-se a parte autora, ora agravante, argumentando que
a agravada realizou reajustes com índices não descritos no contrato,
totalmente desproporcionais, sendo que o contrato possui cláusulas
abusivas, resultando em mensalidades altíssimas e desarrazoadas.
Sustenta que, embora haja determinação da suspensão dos
processos que versem sobre o mesmo tema delimitado no julgamento de
IRDR e Recursos Repetitivos, nada impede que os pedidos de tutelas de
urgência sejam analisados pelo juízo onde tramitam as respectivas ações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189836-94.2019.8.26.0000 -Voto no 9875
3
Afirma que, além da discussão sobre reajustes abusivos em
relação à faixa etária de 59 anos, existem outras matérias que estão sendo
discutidas no feito, distintas daquelas que estão afetadas para julgamento
de IRDR e Recursos repetitivos, como a abusividade das cláusulas do
contrato que indiretamente preveem índices de reajustes abusivos por
sinistralidade e por faixa etária, além da falta de previsão contratual dos
índices de reajuste por faixa etária.
Alega que os aumentos praticados impedem a agravante de
manter o pagamento das mensalidades e, consequentemente terá seu
plano de saúde cancelado.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja reformada a
decisão agravada para que seja determinado que a agravada emita
boletos sem o aumento financeiro anual e por faixa etária, devendo o
primeiro ser substituído pelo reajuste autorizado pela ANS para os planos
individuais e familiares do ano vigente, e o segundo, substituído pela
média de reajuste aplicada a outras faixas etárias de 22,5%, conforme
tabela apresentada.
Ao final, pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se a
liminar deferida.
Concedida
parcialmente
a
liminar
(fls.
44/46),
foram
apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 52/69).
É a síntese do necessário.
O recurso comporta parcial provimento.
Conforme anteriormente decidido, devem ser estendidos os
efeitos da tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo aos autores
beneficiários do plano de saúde Edilton Alves Cardoso e Miriam Fernandes
Cardoso.
No entanto, com relação ao reajuste por faixa etária, o
pedido deve ser indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189836-94.2019.8.26.0000 -Voto no 9875
4
De fato, além de não ser vedada sua aplicação,
aparentemente, tal aumento teria respaldo no artigo 15 da Lei 9656/98.
Necessário, pois, o exercício do devido processo legal em sede de
cognição exauriente.
Embora
esteja
em
processamento
o
IRDR
no
0043940-25.2017.8.26.0000
Tema 11 -, justamente, a tratar da referida
matéria no âmbito dos contratos coletivos, foi determinada a suspensão
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas até decisão da
matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016).
Daí por que se dá parcial provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator